Tribunal: TJES
Processo: 0000255-38.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-38.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIAN SHEYNER CUSTODIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA COMPROVADA. QUALIFICADORA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A defesa alegou ausência de prova da autoria e, subsidiariamente, impugnou a qualificadora de rompimento de obstáculo em razão da inexistência de perícia no local dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se a autoria delitiva foi devidamente comprovada; e (ii) avaliar a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo em razão da ausência de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do delito encontra-se comprovada por meio da confissão do réu na fase policial. Apesar de ter se retratado em juízo, os policias civis que atuaram na ocorrência, ouvidos em juízo, confirmaram que o recorrente foi o autor do delito em questão; que o mesmo confessou a autoria delitiva, e que o recorrente arrombou a porta do local onde estavam os bens da vítima. Que BRIAN foi o responsável pelo furto de diversas residências na região; Que as imagens de videomonitoramento mostram que o apelante foi o autor do crime de furto qualificado.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente demonstrada por outros meios de prova nos autos, sendo dispensável a perícia quando os vestígios deixaram de existir, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.
6. Honorários advocatícios do defensor dativo majorados no importe de R$ 800,00, observando os critérios da equidade, complexidade da causa e zelo do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, na ausência de exame pericial, quando os vestígios não existirem ou tiverem sido eliminados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 677.509/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe 17/09/2021; STJ, AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 16/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRIAN SHEYNER CUSTODIO
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, que, nos autos da Ação Penal originária concretizou a condenação apelante pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Que a autoria não restou devidamente comprovada nos autos;
2.
Que alternativamente não deve ser reconhecido o rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia no local.

Pois bem.

O recorrente fora denunciado em razão da imputada prática de furto de coisas alheias móveis da vítima Maxwell Oliveira Barbosa Morelato; que a vítima informou ter tido sua residência furtada, mediante arrombamento; que possui uma residência em construção e se deparou com a porta do depósito da residência arrombada, e por conseguinte verificou a ausência de uma churrasqueira, um aspirador de pó, uma maquita, uma furadeira, uma lixadeira e carrinho de mão, com estimativa de prejuízo de cerca de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Que por meio de imagens de videomonitoramento de uma residência vizinha foi possível identificar o denunciado.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia o denunciado Bryan confessou os fatos e forneceu detalhamentos da prática delitiva.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada.

O apelante BRIAN confessou a prática do crime na esfera policial.

Apesar de ter se retratado em juízo, os policias civis que atuaram na ocorrência, ouvidos em juízo, confirmaram que o recorrente foi o autor do delito em questão; que o mesmo confessou a autoria delitiva, e que o recorrente arrombou a porta do local onde estavam os bens da vítima.Que BRIAN foi o responsável pelo furto de diversas residências na região; Que as imagens de videomonitoramento mostram que o apelante foi o autor do crime de furto qualificado.

A qualificado
ra

decorrente d
o rompimento de obstáculo deve prevalecer
haja vista que o fato fora devidamente comprovado nos autos através das declarações prestadas pela vítima na esfera policial, pelas imagens contidas nos autos, obtidas no dia do fato denunciado; pelos depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram na ocorrência.

Se através de outras provas fora aferido o rompimento, dispensável a confecção de laudo pericial nos casos em que os vestígios deixaram de existir.

Deveras, “para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia,
sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo

(AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). (HC 677.509/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) .

A jurisprudência é vasta no sentido de que a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que constato neste caso concreto, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar o portão de seu estabelecimento, necessário à segurança do local.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como me manifesto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.